Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE CESSÕES DE DIREITOS. FALTA DE ELEMENTOS POSSE FÁTICA OU INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR POSSE.
1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Complementa o panorama a previsão do artigo 1.208 do diploma civilista ao asseverar que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
2. Sob os aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
3. A mera apresentação de cessão de direitos é prova insuficiente para demonstrar a exteriorização da posse, que deve ser devidamente demonstrada por meio de elementos outros que indiquem a posse fática do bem, sobretudo quando ambas partes contrapõem cessões de direito de datas próximas, o que demanda a incursão sobre outros elementos probatórios a fim de verificar a melhor posse. Precedentes TJDFT.
4. A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pelo autor, na medida em que possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Recurso conhecido e desprovido.